Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-23.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709183-23.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RUDNEY BORGES MACHADO RECORRIDO: IVAN CESAR DE ARAUJO PEREIRA DESPACHO A parte RÉ requereu o benefício da justiça gratuita, sendo deferido no juízo de origem. A parte autora, em contrarrazões, impugnou tal pedido, trazendo fatos novos que demonstrariam que a recorrente poderá arcar com as custas e honorários advocatícios, caso seu recurso não seja provido. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. O benefício da gratuidade de justiça não pode, em regra, ser deferido com base apenas na declaração formal. A parte ré, neste caso, tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48h a parte ré junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, como por exemplo a Declaração de Imposto de Renda declarado em 2022, referente ao exercício de 2021. Sem comprovação, a parte ré deverá recolher as custas/preparo sob pena de deserção. Brasília, 22 de novembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator